Tribunal: TJSP
Processo: 1003101-53.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – Apelação – Suposta inadmissibilidade em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Afastamento.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Rejeição.

INÉPCIA DA INICIAL – Não verificação – Preliminar rechaçada.

AÇÃO

Ementa:
RECURSO – Apelação – Suposta inadmissibilidade em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Afastamento.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Rejeição.

INÉPCIA DA INICIAL – Não verificação – Preliminar rechaçada.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Contrato de seguro – Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em aparelhos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à própria atividade da ré – Precedentes – Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo – Sentença mantida – Recurso não provido.